Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702804-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATARINA MARTINS FARINHA, MARIANA DO CARMO DE PAULA, SIMONE MARTINS DE PAULA, GUILHERME MARTINS CAMPOS, ANA DARTE MARTINS AGRAVADO: ALL INVEST CONSULTORIA FINANCEIRA E NEGOCIOS LTDA, JONATHA RIBEIRO MENDES, CLEUSON SOUZA CARVALHO REAL, VALDSON SILVA DA PAIXAO, ELIAS GONCALVES DE LIMA D E C I S Ã O Vistos, etc. O art. 4o da GPR 115, de 20 de janeiro de 2020 preconiza: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Em primeiro plano, verifico que a presente peça processual não merece ser examinada em regime de plantão, tendo em vista que a sua causa de pedir e o pedido não se enquadram às hipóteses anteriormente mencionadas. Destarte, deixo de apreciar a medida de urgência no Plantão Judicial de 2a Instância. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. Brasília, 14 de fevereiro de 2020, às 10:41:35. Desembargadora LEILA ARLANCH PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA